Tribunal: TJMT
Processo: 1062296-21.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062296-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BEATRIZ NUNES DE AGUIAR - CPF: 034.953.681-32 (RECORRENTE), MARLENE CRISTINA GUEDES PIRES DA SILVA - CPF: 839.021.391-53 (ADVOGADO), JASSO MARTINS DE FREITAS - CPF: 206.317.661-20 (RECORRIDO), PAOLA KAROLINA PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 061.655.921-63 (ADVOGADO), NEUCYLENE DOS SANTOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 033.597.491-03 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CHEQUES. COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM, COAÇÃO E PAGAMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança fundado em dois cheques no valor total de R$ 25.460,00, emitidos em 14/04/2024 e devolvidos por insuficiência de fundos. A parte recorrente alega agiotagem, inexistência de saldo devedor, coação na emissão dos títulos e erro nos cálculos apresentados pelo credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se os cheques constituem título executivo dotado de liquidez, certeza e exigibilidade; (ii) definir se houve prática de agiotagem ou cobrança de juros abusivos; e (iii) apurar se houve coação na emissão dos títulos ou quitação parcial da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os cheques, assinados e identificados pela emitente, possuem todos os requisitos legais e configuram título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, I e III, do CPC, sendo a devolução por insuficiência de fundos elemento que confirma a inadimplência.

4.

O processamento da ação sob o rito de conhecimento, apesar da denominação inicial de execução, não acarreta nulidade, diante dos princípios da informalidade e da instrumentalidade das formas previstos no art. 2º da Lei nº 9.099/95.

5.

O ônus da prova do pagamento incumbe ao devedor, conforme art. 373, II, do CPC, e exige comprovação inequívoca de quitação total ou parcial da obrigação, o que não foi atendido.

6.

A alegação de agiotagem não se presume, exigindo prova robusta, inexistente nos autos; os cálculos apresentados pela própria recorrente demonstram atualização compatível com juros civis de 1% ao mês, afastando indício de usura.

7.

Juros remuneratórios de 1% ao mês entre particulares são admitidos pela jurisprudência, desde que não evidenciada onerosidade excessiva.

8.

A coação, para ser reconhecida, deve se traduzir em ameaça grave, injusta e determinante, nos termos do art. 151 do Código Civil; as mensagens juntadas indicam apenas insistência na cobrança, insuficiente para caracterizar vício de consentimento.

9.

Jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do TJMT (N.U 1003279-42.2024.8.11.0005; N.U 8015159-94.2019.8.11.0001; N.U 0001739-77.2009.8.11.0012) confirma que a prática de agiotagem deve ser demonstrada de forma inequívoca e que, não comprovado o pagamento, subsiste a exigibilidade dos cheques.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Cheques regularmente emitidos e não pagos constituem título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade.

2.

A alegação de agiotagem ou de juros abusivos exige prova robusta, não se presumindo.

3.

A coação para fins de nulidade do negócio jurídico deve ser grave, injusta e determinante, não se caracterizando pela mera cobrança insistente.

4.

O ônus da prova do pagamento ou da inexigibilidade do título incumbe ao devedor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 151, 389, 405 e 406; CPC, arts. 373, II, 784, I e III, 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 2º, 46, 52 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003279-42.2024.8.11.0005, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, 1ª Turma Recursal, j. 28.07.2025; TJMT, N.U 8015159-94.2019.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, 3ª Turma Recursal, j. 16.04.2025; TJMT, N.U 0001739-77.2009.8.11.0012, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, 2ª Turma Recursal, j. 19.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECUSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1062296-21.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Beatriz Nunes de Aguiar

Recorrido(s):

Jasso Martins de Freitas

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de dezembro de 2025.

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido formulado pelo requerente para
condenar
a requerida, ao pagamento dos valores discutidos nos autos, qual seja de R$ 25.460,00 ( vinte mil quatrocentos e sessenta reais), a título de cobrança de dívida líquida, certa e exigível, que deverá ser atualizada e corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.
”.

A insurgência recursal se assenta, essencialmente, em alegações de agiotagem, inexistência de saldo devedor, coação na emissão dos cheques e inadequação dos cálculos do exequente.

Conforme consta da petição inicial, o autor ajuizou execução de título extrajudicial, referente a dois cheques, datados de 14/04/2024, nos valores de R$ 12.730,00 cada um, devolvidos sem provisão de fundos.

Inicialmente registro que, embora a petição inicial tenha sido intitulada como execução de título extrajudicial, observa-se que o feito foi processado integralmente sob o rito das ações de conhecimento, com apresentação de defesa, produção de provas documentais e posterior julgamento de mérito, sem que houvesse insurgência do exequente quanto à forma adotada.

À luz dos princípios da informalidade e da instrumentalidade das formas que regem o sistema dos Juizados (artigo 2º da Lei n.º 9.099/95), não se vislumbra prejuízo processual que imponha a anulação dos atos praticados, razão pela qual o processamento adotado deve ser preservado. Consigne-se, contudo, que
o cumprimento do julgado deverá observar o rito próprio de execução de sentença, nos termos do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95
, a ser impulsionado pela parte credora após o trânsito em julgado.

Passo ao exame.

Os títulos executados são cheques regularmente assinados, contendo data, valor e identificação da emitente, o que lhes confere liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do artigo 784, I e III, do Código de Processo Civil e da legislação cambiária pertinente.

A devolução por insuficiência de provisão de fundos, registrada em 31 de julho de 2024, reforça a configuração da obrigação inadimplida e legitima a via executiva.

Sustenta a recorrente que os cheques teriam sido emitidos apenas como instrumento de pressão e corresponderiam a valores abusivos decorrentes de um suposto empréstimo informal ocorrido no ano de 2022.

A prova por ela produzida demonstra que, de fato, recebeu do recorrido, por PIX, a quantia de R$ 13.000,00 em 13 de maio de 2022 e, posteriormente, R$ 7.500,00 em 08 de julho de 2022. Também comprova ter realizado diversas transferências ao recorrido entre 18 de setembro de 2022 e 10 de janeiro de 2024, totalizando R$ 20.000,00, em valores variáveis.

Contudo, tais comprovantes não possuem aptidão para infirmar a exigibilidade dos cheques emitidos em abril de 2024, pois não demonstram que os pagamentos efetuados se destinavam à quitação integral do débito que a própria recorrente reconhece ter mantido ao longo do período.

O ônus da prova do pagamento, de acordo com o artigo 373, II, do CPC, incumbe ao devedor e exige demonstração inequívoca de que a transferência efetuada teve por finalidade extinguir, parcial ou totalmente, o título executado, ônus que não foi atendido.

Além disso, a recorrente apresenta cálculos extraídos do sistema SISCALC/TJMT, alegando que a dívida original jamais alcançaria o valor constante dos cheques. Ocorre que os próprios demonstrativos juntados por ela apontam atualização de uma base de R$ 20.881,37 para R$ 28.121,79 no período de 08 de julho de 2022 a 04 de setembro de 2024, utilizando juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

Nota-se que o montante executado, R$ 27.015,92, é inclusive inferior ao resultado encontrado pela própria recorrente.

Se os cálculos por ela apresentados confirmam que a evolução do débito se compatibiliza com juros civis de 1% ao mês, não se verifica, sob esse prisma, qualquer demonstração objetiva de agiotagem, tampouco de cobrança de valores estratosféricos capazes de afastar a liquidez do título.

Ressalte-se que, em relações entre particulares, juros remuneratórios de 1% ao mês são admitidos pela jurisprudência, desde que não ultrapassem limites manifestamente usurários, o que não se comprovou.

A tese de coação também não prospera. As mensagens de WhatsApp revelam insistência e cobrança reiterada por parte do recorrido, especialmente entre 19 de março e 6 de abril de 2024, situação que pode ser moralmente reprovável, mas não atinge o grau de ameaça grave, injusta e determinante exigido pelo artigo 151 do Código Civil para invalidação do negócio jurídico.

A própria recorrente, em áudios transcritos na impugnação, afirma que “pegou porque ia pagar”, “que não é desonesta” e que “foi concordado os juros”, o que reforça a existência de manifestação voluntária da vontade e afasta a alegação de que os cheques teriam sido assinados sob temor ou constrangimento irresistível.

A propósito, a jurisprudência da TRMT confirma que para ser caracterizada a agiotagem é necessário prova robusta dessa prática,
in verbis:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO PESSOAL VERBAL. NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA PARA EXECUÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA E EXIGÍVEL COMPROVADA.
ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELOS ÍNDICES LEGAIS.
PARCIAL PROVIMENTO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nota promissória, ainda que prescrita para fins de cobrança, constitui documento hábil a comprovar a existência de dívida líquida, certa e exigível em ação de cobrança, conforme entendimento consolidado do STJ.

A simples alegação de agiotagem pelo devedor não afasta a validade do crédito se desacompanhada de prova robusta.

A prática de agiotagem não se presume, incumbindo ao devedor demonstrá-la com elementos concretos, o que não ocorreu no presente caso.

A inexistência de cláusula contratual prevendo encargos autoriza a aplicação de juros moratórios legais, conforme os arts. 405 e 406 do Código Civil, a partir da data da citação, bem como a correção monetária com base no parágrafo único do art. 389 do mesmo diploma, a partir do vencimento da obrigação.

A alegação de cerceamento de defesa e a indevida inversão do ônus da prova não merecem acolhimento, pois o réu teve oportunidade de produzir prova, não demonstrando prejuízo processual.

No âmbito dos Juizados Especiais, é incabível a condenação ao pagamento de custas e honorários de advogado na primeira instância, salvo nos casos de litigância de má-fé, o que não se verifica nos autos.

(...)

(N.U 1003279-42.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR.
TÍTULO EXECUTIVO CONFESSADO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA APLICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prática de agiotagem constitui fato ilícito e, por isso, exige prova robusta e concreta de sua ocorrência. Nos termos do art. 373, II, do CPC, compete ao devedor demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, o que não foi feito no caso concreto.

4. A mera alegação de cobrança de juros abusivos não é suficiente para autorizar a inversão do ônus da prova prevista no art. 3º da MP nº 2.172-32/2001, exigindo-se a demonstração mínima de verossimilhança da alegação, o que não ocorreu.

5. O título executivo encontra-se amparado em instrumento de confissão de dívida regularmente celebrado, sem qualquer indício de coação, vício de consentimento ou ilegalidade formal, afastando a tese de inexigibilidade.

6. A jurisprudência consolidada do TJMT rechaça alegações genéricas de agiotagem desacompanhadas de provas documentais ou de indícios mínimos de irregularidade, reconhecendo a validade de confissões de dívida como obrigação certa, líquida e exigível.

7. O agravante permaneceu inerte durante o trâmite do processo, não tendo demonstrado cerceamento de defesa ou solicitado a produção de provas em momento oportuno.

8. Diante da manifesta improcedência do agravo, revela-se cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, fixada em 5% sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte agravada.

(...)

(N.U 8015159-94.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CHEQUES – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM – PRELIMINAR DE NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES À DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS – REJEITADA - TÍTULOS EMITIDOS PELA PARTE EMBARGANTE NOMINAIS À EXEQUENTE –
AGIOTAGEM, QUITAÇÃO E JUROS ABUSIVOS NÃO COMPROVADOS PELA PARTE DEVEDORA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Dada a autonomia e abstração dos cheques, a investigação sobre a “causa debendi” é permitida apenas diante de provas robustas da ilicitude do negócio jurídico a que estejam vinculados, o que, entretanto, não é caso dos autos, mormente porque não há negativa quanto à emissão dos títulos de créditos, todos nominais ao credor exequente.

2.
Não comprovada a prática de agiotagem pela exequente, tampouco a quitação da dívida ou a cobrança de juros abusivos, há de ser mantida a sentença de improcedência dos embargos à execução, com o prosseguimento da execução.

3. Recurso conhecido e improvido.

4. Sentença mantida.

(N.U 0001739-77.2009.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

Quanto à alegação de ausência de impugnação do exequente, observa-se que este apresentou impugnação específica à contestação, analisando os documentos e os argumentos defensivos, de modo que não há falar em confissão ou aceitação tácita das alegações da recorrente. As contrarrazões reforçam a validade dos títulos, a inexistência de prova de quitação e a inconsistência da narrativa defensiva.

Verifica-se, portanto, que os documentos aportados pela recorrente não possuem força para descaracterizar a obrigação estampada nos cheques emitidos em abril de 2024, nem para afastar sua liquidez e exigibilidade.

As transferências realizadas entre 2022 e 2024 não demonstram o adimplemento do valor estampado nos títulos, e a alegação de agiotagem carece de demonstração técnica capaz de infirmar a presunção de validade dos títulos executivos.

Assim, a sentença não merece qualquer reparo.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025